Tribunal: TJMT
Processo: 1007319-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007319-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (APELADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELANTE), LAIS NATHALYNNE DE SOUZA ALVES VANDERLEY - CPF: 107.395.344-08 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (REPRESENTANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 381 DO CPC. AUTOR QUE PRETENDE PROVA DE POSSE DE IMÓVEL QUE NÃO ESTÁ EM LITÍGIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. VALOR DA CAUSA INESTIMADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Nos termos do art. 381 do CPC, “
A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
”

2- Não há fatos envolvendo o imóvel. Sequer há polo passivo ou indícios de invasão e ofensa à posse. O processo não pode ter prosseguimento com base em hipotético fato, suposição, de que um dia pode acontecer de que alguém invada o imóvel.

3-
“A ação de produção de provas não tem correspondência com o valor patrimonial a ser buscado em eventual ação principal, não possuindo conteúdo econômico imediato. Logo, como não existe critério legal para a fixação do valor da causa, mostra-se razoável a estimativa feita pela parte agravante.”
(N.U 1011433-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007319-90.2023.8.11.0041

APELANTE: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra sentença em Ação de Produção Antecipada de Prova no 1007319-90.2023.8.11.0041 - da 2a Vara Cível da Comarca de Paranating
a
/MT, em que se indeferiu a petição inicial.

Afirma que “
requereu a produção antecipada de provas, que é um procedimento processual legalmente previsto, com o propósito de se antecipar à possibilidade de turbação ou esbulho de sua posse, consubstanciado na cristalização de 02 (dois) fatos: 1. O tempo de sua posse; 2. O estado em que se encontra sua posse (grau de utilização, benfeitorias, estado da área de reserva legal entre outros)
”.

Declara que “
Tais constatações afiguram-se imprescindíveis para a adequada defesa dos interesses da Apelante, na medida em que têm o condão de demonstrar, de maneira idônea, a posse exercida pela mesma sobre o imóvel objeto dos autos. No entanto, a magistrada de piso, ao indeferir o pedido sem apresentar uma fundamentação apta e razoável, cerceou o direito da Apelante
”.

Expõe que “
A petição inicial apresentou em seu bojo, de maneira clara e fundamentada, as razões pelas quais a KPM Empreendimentos e Participações Ltda. requer a tutela jurisdicional para comprovação de sua posse. A Apelante demonstrou sua preocupação e insegurança diante da atual conjuntura do País, conforme evidenciado pelas recentes notícias sobre invasões de propriedades rurais
”.

Aduz que “
a ação de Produção Antecipada de Provas não pode ser extinta com base na ausência de interesse processual, haja vista tratarse de ação subjetiva e de direito pessoal disponível da parte, não podendo o seu exercício ser obstado judicialmente
”.

Sustenta que “
demandas como a presente não têm como objetivo imediato auferir qualquer proveito econômico, mas tão somente a preservação de elementos probatórios. Entretanto, a Magistrada de piso, ao decidir sobre a questão (ID 111561094), inicialmente considerou razoável levar em consideração o valor do imóvel objeto da perícia como critério para fixação do valor da causa, desconsiderando as particularidades da ação e a ausência de pretensão econômica imediata por parte da Apelante
”.

Diz que “
o Código de Processo Civil não dispõe de regramento específico para a definição do valor da causa nas ações probatórias autônomas e, do mesmo modo, o legislador foi silente na redação dos artigos 381, 382 e 383, que tratam sobre a matéria das ações probatórias
”.

Fala que “
a legislação processual vigente concede liberdade para que a parte autora possa atribuir valor à causa, com possibilidade de revisão pelo juízo na hipótese de eventual excesso
”.

Argumenta que “
a Juíza atribuiu à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com base no valor médio de honorários periciais pleiteados em ações dessa natureza. Com a devida vênia ao posicionamento da Douta Julgadora, a Apelante entende que o valor arbitrado pela Magistrada a quo afigurase excessivo, porquanto supera o valor usualmente praticado em casos análogos de perícias neste Estado
”.

Em suma, requer “
a) Preliminarmente, requer seja reconhecido o cerceamento de defesa em razão da não oportunização da prova técnica, com a consequente invalidação da sentença proferida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância, para regular prosseguimento com a produção da prova técnica pericial necessária e indispensável para a segurança jurídica da Apelante, garantindo-se, assim, o direito à prova e a ampla defesa, consagrados no artigo 5o, LV da Constituição Federal combinado com os artigos 369 e 373, I e, ainda, com o artigo 381, III, do Código de Processo Civil; b) No mérito, pugna-se pela reforma integral da sentença proferida, de modo que seja dado prosseguimento à Ação de Produção Antecipada de Prova, com a nomeação de perito para realização da prova pretendida pela Apelante, nos termos do artigo 381, III, do Código de Processo Civil; c) Por fim, pugna-se pela reforma da sentença no que tange ao valor atribuído à causa, considerando que não há nenhum proveito econômico imediato para a Apelante, ou, em último caso, que este seja minorado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (id. 174620679).

Sem contrarrazões, pois sem parte contrária.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra sentença em Ação de Produção Antecipada de Prova no 1007319-90.2023.8.11.0041 - da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga
/MT, em que se indeferiu a petição inicial.

O Código de Processo Civil é claro. Nos termos do art. 381, “
A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se
impossível ou muito difícil
a verificação de certos fatos na pendência da ação;
II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a
autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito
;
III - o prévio conhecimento
dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
.
”

Não há fatos envolvendo o imóvel. Sequer há polo passivo ou indícios de invasão e ofensa à posse.

Certamente que, se houvesse direito a ser tutelado, a demanda seria processada.

O processo não pode ter prosseguimento com base em hipotético fato, suposição, de que um dia pode acontecer de alguém, que não se sabe quem, invada o imóvel.

A prova da posse deve ser discutida quando houver ameaça, esbulho, turbação, a justificar o interesse, mas nada disso acontece nos caso.

Permitir o processamento da produção antecipada de provas com base em possibilidades abriria o leque para se propor qualquer ação judicial com a mesma natureza, bastando justificar a possibilidade de algo, situação hipotética.

Estamos todos expostos às condições sociais, e nem por isso se revela o interesse em que todos ajuízem ação da mesma natureza para fins acautelatórios. Todos os cidadãos, assim, teriam interesse em ajuizar demanda parecida, se calcado em possibilidades diversas do que se pode acontecer no dia-a-dia envolvendo seus bens, como carros e casas, ou que possam acontecer com seus familiares, ou tutelados, contas bancárias, enfim. Suposições abrem possibilidades infinitas, o que vai na contra mão do interesse que o legislador civil conceitua, e ocasionaria um excedente de processos judiciais.

O CPC dispõe, no art. 17, que “
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
” e, para isso, deve-se existir uma relação jurídica, ou se buscar aferir a autenticidade de determinada coisa ou documento. Nada disso se evidencia nos autos.

A apelante, com si mesmo, ajuíza o feito, apresentando problemas sociais que não envolvem o objeto em litígio e requer a produção de determinada prova para se acautelar de algo que sequer a ameaça diretamente neste momento, e pode ser que nunca a ameace. Dizer que um dia pode acontecer conosco, todos podemos dizer, mas isto não releva interesse judicial em movimentar o Judiciário para se encontrar um documento que ficará arquivado, não sendo utilizado de pronto, a demonstrar, assim, a total desvinculação do art. 381 do CPC na tentativa da parte.

Não há
“fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação”.
Não existem elementos de que
“a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito”.
Não se demonstra que
“o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I - A produção antecipada de provas deve observar requisitos específicos de procedibilidade, como enquadramento nas hipóteses do artigo 381 do Código de Processo Civil. II - Ausente o risco de se perder os vestígios necessários à comprovação da existência de fatos que sejam de vital importância no deslinde da questão eventualmente a ser levada em juízo, não se justifica o deferimento da produção antecipada de prova
.” (TJ-MG - AC: 10000205738230001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021).

“
PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. Pretensão à produção de perícias e de oitiva de testemunhas. Petição inicial que não apresenta justificativa hábil à admissão do processamento do procedimento de produção antecipada de prova, não sendo suficiente para este mister o fato do requerente ser pessoa idosa e com problemas de saúde. Ausência de especificação dos fatos sobre os quais as provas postuladas deverão recair. Inépcia da petição inicial reconhecida. Inocorrência, ademais, das hipóteses previstas no artigo 381, do Código de Processo Civil. Ausência de interesse processual para a propositura desta demanda. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos dos 330, § 1o, III, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso
.” (TJ-SP - AC: 10021841320198260529 SP 1002184-13.2019.8.26.0529, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 11/02/2020, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020).

Assim, escorreita a sentença neste ponto, não havendo qualquer dúvida da ausência de interesse e do não cumprimento de quaisquer dos requisitos do art. 381 do CPC.

Acerca do valor da causa, deve a sentença ser reformada, pois o STJ tem entendimento de que
“o valor da causa indicado em ação cautelar não guarda correlação com o valor atribuído à ação principal, porquanto aquela tem objeto próprio, de modo que pode ser julgada procedente, ainda que a demanda principal seja improcedente e vice-versa." (AgRg no REsp 734.331⁄RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 9⁄3⁄2009). Precedentes do STJ: AgRg na Pet 2.710⁄CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 16⁄08⁄2004; AgRg no REsp XXXXX ⁄ MA, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe de 03⁄11⁄2008
” (STJ- AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 77.135 - PR (2011 ⁄ 0191690-6), Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2017).

Esta Câmara já decidiu sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – VALOR DA CAUSA – INESTIMADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A ação de produção de provas não tem correspondência com o valor patrimonial a ser buscado em eventual ação principal, não possuindo conteúdo econômico imediato
. 2. Logo, como não existe critério legal para a fixação do valor da causa, mostra-se razoável a estimativa feita pela parte agravante.”
(N.U 1011433-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e mantenho o valor da causa constante da petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023